Tribunal: TJSP
Processo: 1025449-57.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em membros superiores e inferiores e em coluna - Exercício das funções de motorista - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em membros superiores e inferiores e em coluna - Exercício das funções de motorista - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO ADESIVO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam incapacidade laborativa e nexo de causalidade - Princípio in dubio pro misero - Condições pessoais desfavoráveis.
IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Redução da capacidade de trabalho não verificada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Desnecessidade de análise das condições pessoais, diante da plena capacidade de trabalho do segurado - Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma - Apelação provida em parte.
APELAÇÃO DA AUTARQUIA PROVIDA EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DO SEGURADO.